Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS PREVJUD E INFOSEG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa aos sistemas PrevJud e Infoseg (módulo MTE-Rais) em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de consulta aos sistemas PrevJud e Infoseg para localizar possíveis vínculos empregatícios que tenha o executado e benefícios previdenciários por ele eventualmente recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor, que tem legítimo interesse em obter tutela jurisdicional para satisfação de seu crédito (art. 797 do CPC).
4. Não tendo as pesquisas realizadas por consulta a sistemas informatizados logrado encontrar bens patrimoniais do devedor suficientes a satisfazer a dívida e sendo manifesta a falta de disposição do devedor em adimpli-la, viável se mostra a busca de informações pelos sistemas PrevJud e Infoseg (módulo MTE-Rais), os quais só podem ser acessados mediante prévia autorização judicial, para serem obtidos dados quanto a fontes de renda que tenha a parte executada.
5. A consulta aos sistemas PrevJud e Infoseg é decorrência lógica do reconhecimento pelo direito jurisprudencial da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de dívidas por ele contraídas mas inadimplidas, desde que preservado o mínimo existencial, assim entendidas as condições mínimas para sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível à parte credora/exequente, mediante prévia autorização judicial, realizar consulta aos sistemas PrevJud e Infoseg quando verificar o magistrado a necessidade e utilidade na postulada obtenção de informações sobre fontes de renda que eventualmente tenha a parte devedora/executada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, LXXVIII. CPC, art. 4°, 6°, 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023. TJDFT, AGI 0707965-79.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.06.2024. TJDFT, AGI 0730724-37.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.10.2024.